Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011191-47.2020.8.11.0000 – SORRISO
IMPETRANTES: DRS. WALTER DE SOUSA JÚNIOR E HANDERSON PIRES COSTA
PACIENTE: GUSTAVO QUINTINO DA SILVA
Vistos.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Walter de Sousa Júnior e Handerson Pires Costa em favor de Gustavo Quintino da Silva, ao fundamento de que o paciente foi preso preventivamente em 22/5/2020 pela prática, juntamente com Débora Lima de Jesus, do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §§1o e 4o, do CP), sob o fundamento da manutenção da ordem pública.
Na petição inicial, os impetrantes sustentam, em resumo, que “a prisão preventiva foi decretada sem trazer à baila elementos sobre o caso concreto, sendo certo que não se constituem como motivos idôneos a fundamentação realizada de forma tão generalista, sem analisar a periculosidade do promovente, não se indicando de forma concreta qual será o perigo que o mesmo causará a sociedade caso fique em liberdade, assim a fundamentação não foi motivada especificadamente sobre o caso em tela, contrariando o artigo 315 do CPP”.
Negam a participação do paciente no delito, aduzindo que, na verdade, a suposta vítima Marcos Ferreira teria vendido os seus móveis para Débora Lima de Jesus por R$12.000,00 (doze mil reais) e que o investigado é a “vítima no caso concreto, pois teve seus objetos levados junto com os supostamente comprados e não pagos por Débora, e que nunca logrou êxito em encontrar a mãe da acusada em casa para saber do paradeiro da mesma e recuperar seus bens”, sendo certo que, expedido mandado de busca e apreensão, nada foi encontrado em sua residência, não havendo indício de materialidade do crime que lhe está sendo atribuído.
Alegam que o fundamento utilizado pelo juízo a quo para decretar a prisão preventiva “encontra-se equivocado, posto que o principal fundamento autorizador da segregação cautelar fora a existência de alguns boletins de ocorrência em desfavor do Paciente, vale salientar que GUSTAVO QUINTINO DA SILVA goza das benesses de ser réu primário”.
Asseveram que não pode prosperar o fundamento da existência de inquérito policial em curso, pois “a arguição de reincidência sem trazer qualquer elemento concreto sobre o caso não é motivo idôneo para decretação da prisão preventiva, devendo esta ser utilizada somente em último caso, quando não restarem outras medidas, e a prisão se torne necessária para efetivação do processo”.
Salientam que “a conduta descrita no art. 155 § 1 o e § 4o inciso II não se emprega violência ou grave ameaça. Diante disso, e levando em consideração o cenário de epidemia (COVID-19), o qual podemos vislumbrar a possibilidade de adoção de medidas cautelares alternativas, que se mostram suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a prática de infrações penais”, sendo certo que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a existência de inquérito policial em andamento não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva”.
Afirmam que “a concessão de liberdade do paciente não representa prejuízo algum para a instrução e não há risco para a execução penal se lhe sobrevier a condenação”, devendo a prisão preventiva “ser revogada imediatamente, principalmente por falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva, ou seja ausência de materialidade e autoria”.
Por fim, os impetrantes requerem a concessão de liminar, “DETERMINANDO-SE DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE GUSTAVO QUINTINO DA SILVA, POR FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO”, ou, alternativamente, a conversão da ordem de prisão preventiva, que vem sendo cumprida no Centro de Ressocialização da Cadeia Pública no Município de Sorriso, em prisão domiciliar e/ou outra medidas cautelares diversas de prisão.
É o relato do essencial.
2. Conforme consta dos autos, o paciente Gustavo Quintino da Silva foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §§1o e 4o, CP), pois, juntamente com Débora Lima de Jesus, teria subtraído bens móveis do interior da casa de Marcos Ferreira quando este se encontrava em Santa Catarina, a trabalho.
Irresignado com esta situação, o paciente, por meio dos ora impetrantes, buscaram revertê-la no Plantão Judiciário Regional da Comarca de Sorriso, em 23/5/2020, tendo a Juíza Plantonista, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, deixado de apreciar o pleito, por entender que a matéria “não é própria de análise no Plantão Judiciário, mormente por não estarem evidenciadas as condições elencadas no art. 242 da CNGC e art. 1o da Resolução n. 71/2009 do CNJ”. (Id 43617965)
Desenganadamente, a matéria relativa à prisão preventiva do ora paciente, já apreciada, ainda que a outro título, em sede de plantão na Comarca de origem, escapa à competência do plantão judiciário em segundo grau, porquanto, nos termos art. 1o, §1o, da Resolução no 071/CNJ, de 31/02/2009 – verbis:
“O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica”.
Sendo assim, determino o encaminhamento dos autos ao Departamento competente, para distribuição na forma regimental.
2. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista